Tribunal: TJBA
Processo: 8085808-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085808-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: IVAN DOS SANTOS MOREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE FORNECIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por IVAN DOS SANTOS MOREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que condenou o acusado às penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. O fato delituoso consiste em tentativa de subtração, mediante grave ameaça e violência, de aparelho celular da vítima PAULINA DE JESUS DIOGO, praticada em 14 de janeiro de 2022, por volta das 09h, na Rua Wanderley Pinho, bairro do Itaigara, Salvador/BA. O acusado, em concurso de pessoas com comparação não identificada, abordou a vítima utilizando faca tipo peixeira, desferindo golpes que atingiram a cabeça e a mão direita da ofensa, sendo a ação interrompida pela intervenção de populares. Recurso ministerial pleiteando redimensionamento da pena por abrangência de valorização dos vetores do art. 59 do CP, especificamente quanto à culpabilidade exacerbada, conduta social reprovável e consequências graves do crime. O recurso defensivo exige, preliminarmente, a absolvição por documentação probatória e, subsidiariamente, a exclusão de situações judiciais negativas, a contestação da atenuante do confissão espontânea e o redimensionamento da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova coligida é suficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) saber se as investigações judiciais foram avaliadas na primeira fase da dosimetria, especificamente quanto à culpabilidade, conduta social e consequências do crime; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base no interrogatório policial; e (iv) saber se o quantum de redução pela tentativa e a aplicação das majorantes na terceira fase da dosimetria observaram os critérios jurisprudenciais consolidados. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria delitivas estão plenamente demonstradas nos autos pelo auto de exibição e apreensão da arma branca, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos testemunhais. O relato da vítima é coerente, linear e corroborado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, sendo o relato contido por populares no local dos fatos. A jurisdição do Superior Tribunal de Justiça é importar quanto ao valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência com violência ou na clandestinidade. Quanto à dosimetria, a culpabilidade deve ser valorizada níveis em razão da reprovabilidade acentuada da conduta, pois o réu desferiu golpes com faca tipo peixeira contra a vítima mesmo diante da ausência de resistência, demonstrando agressividade gratuita e intensidade lesiva que revelam dolo elevado e frieza. A valoração negativa da conduta social deve ser afastada, uma vez que a justiça sentenciante fundamentou sua conclusão na ausência de vínculo de trabalho formal e na existência de registros criminais sem declarações definitivas, elementos insuficientes para justificar o agravamento da pena, conforme Súmula 444 do STJ. As consequências do crime devem ser mantidas como desfavoráveis, considerando que a vítima, além das lesões físicas com necessidade de sutura de seis pontos na cabeça e corte na mão, manifesta-se abalo psicológico persistente, alterando sua rotina de trabalho por medo e evitando circular pela região dos fatos, sofrimento que excedeu o resultado comumente exigido para o tipo penal. Não se admitir atenuante da confissão espontânea, pois o acusado limitou-se a afirmar que não se lembrava dos fatos, sem assumir qualquer participação concreta na tentativa de subtração, atribuindo o comportamento agressivo exclusivamente ao comparsa não identificada, sem reconhecimento de autoria ou narrativa coincidente com os elementos fáticos recolhidos na instrução criminal. Na terceira fase da dosimetria, uma fração de redução pela tentativa deve ser incluída em 1/3, considerando o elevado grau de execução do crime, com iter criminis intensamente percorridos até a interrupção por terceiros. Quanto aos majorantes, aplica-se apenas o uso de arma branca como causa de aumento (1/3), tendo o concurso de pessoas sido valorado como circunstância judicial na primeira fase, evitando-se bis in idem na dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente fornecidos para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 7 (sete) dias-multa à razão mínima legal, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à capitulação penal. Tese de julgamento: "Na dosimetria do crime de roubo especializado adequada, é possível valorizar o concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e aplicar apenas o uso de arma branca como majorante na terceira fase, evitando-se bis in idem. A fração de excesso pela tentativa deve observar o grau de execução percorrido, aplicando-se patamar menor quanto mais avançado para a conduta executória." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 157, § 2º, II e VII; PCP, art. 226. Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.938.660/ES, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 867.324/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, Súmula 444.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 8085808-13.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes IVAN DOS SANTOS MOREIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelados reciprocamente. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. Salvador, .